Tribunal: STF
Processo: RE 269414
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA INTERPOSIÇÃO DOS PRIMEIROS
EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE.
        Alegação de existência de omissão que, na verdade, simplesmente
reitera os argumentos esgrimidos nos primeiros declaratórios,
pretendendo infirmar o acórdão proferido no julgamento do recurso
extraordinário. Precedente.
        Embargos não conhecidos.